Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710276-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Marcia Uchoa de Oliveira da Rocha Apeladas: Redecard S/A Banco Bradesco S/A Banco Santander Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Marcia Uchoa de Oliveira da Rocha contra a sentença (Id. 72775751) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima Banco Santander Brasil S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 72775764), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante de afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos moldes do art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator